Tribunal: TJSP
Processo: 1019890-90.2019.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Roberto Maia
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997625
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1019890-90.2019.8.26.0405/50000, da Comarca de Osasco, em que é embargante
ECOOSASCO AMBIENTAL S/A, são embargados SEVERINO TINHA DI
FERREIRA
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA)
e
PREFEITURA
MUNICIPAL DE OSASCO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada ao
Meio Ambiente do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente), PAULO AYROSA E PAULO ALCIDES.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAIA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019890-90.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
2
EMBARGOS DECLARATÓRIOS. Acórdão que deu
provimento a apelação, reformando a sentença para que se
dê o prosseguimento da ação popular. Inconformismo sem
razão. Manifesta impropriedade deste novo recurso que não
se destina originalmente a produzir efeitos infringente.
Rejeição do recurso.
VOTO No 22429
RELATÓRIO:
Nestes embargos declaratórios (fls. 1/9), alega a
apelada Ecosasco genericamente que o v. acórdão (fls. 705/710 do
agravo de instrumento) foi omisso, pois: (A) “não enfrentou prejudicial de
afronta ao princípio da dialeticidade.”; (B) “não se observou provas que
demonstravam a legalidade das obras do aterro sanitário de Osasco, do
termo aditivo de PPP ao contrato de limpeza urbana, a inexistência de
ilegalidade e lesividade.”; e, (C) “o aclaramento do decisório no tocante a
determinação da dilação probatória, na medida em que, ainda, não se
angularizou a relação jurídica processual.”
Intimado, o embargado Severino dos Santos se
manifestou a fls. 39/40.
A douta PGJ, por meio do Exmo. Dr. Alfredo Coimbra,
opinou pela rejeição do recurso (fls. 46/58).
A fls. 61, há oposição ao julgamento virtual.
FUNDAMENTAÇÃO:
Os embargos declaratórios são um recurso de
fundamentação vinculada, ou seja, só podem ter por causa de pedir um
dos vícios tipificados na lei. De fato, só cabem embargos declaratórios

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019890-90.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
3
quando presente obscuridade, contradição, omissão ou erro material, cuja correção enseja, inevitável e excepcionalmente,
modificação do decisum pelo mesmo órgão prolator.
Não há qualquer omissão no v. acórdão. Quanto à
ilegalidade e lesividade das obras foi expresso:
“(...) insubsistente a alegação de que não há nos
autos qualquer comprovação de descumprimento das
condicionantes ambientais. A fls. 80, há o ofício
156/218
da
CETESB,
10.05.2018,
constatando
contaminação das águas subterrâneas do imóvel sub
judice e informando a necessidade de medidas de
restrição de uso sobre elas, sem comprovar que essas
foram
tomadas.
E
não
se
verifica
qualquer
comprovação da existência de TAC e da imposição de
plantio compensatório. Além disso, há indícios de
trabalhos na margem e dúvida sobre eventual
contaminação do local (fls. 569/572). Portanto,
imperativo
o
prosseguimento
processual
e
a
consequente dilação probatória.”
Não houve, ademais, qualquer óbice ao julgamento
do mérito pela não angularização da relação processual. Foi expresso o
acórdão quanto ao provimento da apelação para dar prosseguimento à
ação popular, possibilitando a perfectibilização do ciclo citatório e
subsequente instrução processual.
Desse modo, é caso de rejeição do recurso.
DISPOSITIVO: Diante do exposto, voto pela rejeição dos
embargos declaratórios.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1019890-90.2019.8.26.0405/50000 -Voto no
4
ROBERTO MAIA
Relator
(assinado eletronicamente)